Tribunal: TJMT
Processo: 1033277-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033277-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IVAN CADORE - CPF: 023.788.049-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), J B DA SILVA - CNPJ: 05.639.680/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança para determinar a reativação da inscrição estadual de contribuinte. A decisão agravada considerou ausente o devido processo legal na suspensão promovida pela Secretaria de Estado de Fazenda.

O agravante sustenta a legalidade do procedimento fiscal, alegando que foi conferida oportunidade de manifestação antes da suspensão, em conformidade com a Lei Estadual n. 7.098/1998 e com a Portaria n. 005/2014-SEFAZ/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da inscrição estadual sem instauração formal de processo administrativo constitui violação ao devido processo legal, quando precedida de notificação com prazo para manifestação e possibilidade de autorregularização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação fiscal antecedente explicitou as inconsistências apuradas e ofertou à contribuinte duas opções: apresentação de documentação comprobatória ou autorregularização nos termos legais.

A suspensão da inscrição estadual ocorreu após decurso de prazo regular, sem resposta da contribuinte, não configurando medida arbitrária ou ilegítima.

Destaca-se que não houve suspensão sumária da inscrição estadual. A medida foi precedida de notificação formal e prazo razoável para manifestação, o que afasta as hipóteses reconhecidas por esta Corte como ilegais, nas quais a suspensão é efetuada de forma imediata e sem prévia ciência do contribuinte.

O contribuinte permanece apto a emitir Nota Fiscal Eletrônica Avulsa (NFA-e), conforme art. 325, § 5o-A, V, do RICMS/2014, o que descaracteriza ofensa ao direito ao exercício da atividade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para cassar a decisão agravada.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a suspensão de inscrição estadual quando precedida de notificação fiscal que assegure prazo razoável para manifestação do contribuinte e possibilidade de autorregularização. 2. A adoção de medidas fiscais cautelares, nos moldes previstos em regulamento, não viola o direito ao exercício da atividade econômica.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; Lei no 7.098/1998, art. 47-M; RICMS/MT, art. 325, § 5o-A, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.733.560/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 28.08.2018; TJMT, AI 1010006-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1079458-69.2025.8.11.0041, ajuizado por
J B DA SILVA
, que deferiu liminar para determinar a reativação da inscrição estadual da parte impetrante, ora agravada.

Aduz o agravante que a decisão deve ser reformada, pois a probabilidade do direito não foi demonstrada. Relata que a suspensão da inscrição estadual decorreu de procedimento fiscal no qual foi identificada, por meio de monitoramento eletrônico, divergência na movimentação econômica entre julho e dezembro de 2024, sem a devida emissão de documento fiscal e omissão de receitas no montante de R$ 1.510.133,23.

Assevera que a impetrante foi regularmente intimada para apresentar documentos comprobatórios, mas não atendeu à requisição, induzindo o juízo a erro quanto à concessão da liminar. Afirma que o ato administrativo impugnado respeitou o contraditório e a ampla defesa, não configurando meio coercitivo para cobrança de tributos, mas exercício regular do poder fiscalizatório.

Argumenta que a suspensão da inscrição estadual é prevista na Lei Estadual n. 7.098/98 e regulamentada pela Portaria n 005/2014-SEFAZ, sendo legítima quando decorrente do descumprimento de obrigações acessórias, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

Destaca que o perigo de dano está caracterizado, pois a manutenção da decisão permitirá a continuidade das atividades da agravada sem a regularização das pendências fiscais que ensejaram a suspensão.

Sustenta, por fim, que estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, requerendo a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. Ao fim, requer o provimento do agravo de instrumento para cassar a decisão recorrida.

O efeito suspensivo foi deferido no ID 323092353.

Em contrarrazões, o agravado argumenta que a suspensão da inscrição estadual ocorreu sem a prévia instauração de processo administrativo fiscal regular, sendo medida adotada unilateralmente, asseverando que a simples intimação para prestar esclarecimentos, no âmbito de procedimento de fiscalização, não substitui a exigência legal de constituição do crédito tributário por meio de auto de infração ou notificação de lançamento. Aponta que o Fisco deixou de assegurar o direito à impugnação administrativa, tendo suspendido a inscrição antes da formalização do lançamento tributário.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante insurge-se contra decisão que deferiu liminar para determinar a reativação da inscrição estadual da parte agravada, sob o argumento de que a suspensão decorreu de divergência fiscal não justificada, diante da ausência de apresentação de documentos solicitados, alegando que o ato observou o contraditório e resultou do exercício regular do poder de fiscalização, conforme a Lei Estadual n. 7.098/98 e a Portaria n. 005/2014-SEFAZ

O Mandado de Segurança foi impetrado por J B DA SILVA, em face de ato de Fiscal de Tributos Estaduais e do Superintendente de Controle e Monitoramento da SEFAZ/MT, visando à suspensão dos efeitos da Notificação n. 126107/1825/68/2025, à reativação da Inscrição Estadual n. 13.219.578-0, com a autorização para emissão de documentos fiscais eletrônicos, assegurando-lhe o livre exercício da atividade econômica.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da suspensão da inscrição estadual da empresa agravada, à luz das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal.

O recurso do Estado deve ser provido.

No caso concreto, diversamente de hipóteses em que esta Corte reconhece a ilegalidade da suspensão sumária da inscrição estadual, verifica-se que a Notificação Fiscal n. 126107/1825/68/2025, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda, não impôs de forma automática a suspensão da inscrição estadual da contribuinte. Ao revés, a notificação advertiu expressamente que a inércia quanto à apresentação de documentos aptos à comprovação da regularidade fiscal poderia ensejar a suspensão, o que oportunizou o exercício do contraditório e da ampla defesa pela impetrante.

De acordo com os autos, especialmente o ID 204394299, a mencionada notificação apontou a existência de operações com divergências relevantes no período de julho a dezembro de 2024, indicando possível descumprimento de obrigações tributárias principais e acessórias. Por isso, foram formuladas duas alternativas à impetrante: (i) comprovar a regularidade das diferenças entre os valores recebidos por meio de pagamentos eletrônicos (DIMP) e os declarados em documentos fiscais; ou (ii) proceder à autorregularização nos termos do art. 47-M da Lei Estadual n. 7.098/98, mediante denúncia espontânea, conforme instruções da própria notificação.

A notificação foi expedida em 31/03/2025, com
ciência do contribuinte registrada em 14/04/2025
, tendo sido concedido o prazo de 30 dias úteis para manifestação, com vencimento em 28/05/2025, sendo que, diante da inércia da impetrante,
a suspensão da inscrição estadual foi efetivada apenas em 23/07/2025
, conforme o documento identificado sob o ID 317342374, de modo que a medida foi precedida de intimação formal válida, com prazo razoável, no âmbito de procedimento fiscal administrativo regularmente instaurado.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a nulidade de
suspensões sumárias
de inscrição estadual,
sem processo administrativo prévio
. Entretanto, no presente caso, os elementos constantes nos autos evidenciam que o ato administrativo foi precedido de notificação formal e oportunizou à impetrante a adoção de medidas para evitar a sanção, afastando-se, assim, qualquer nulidade.

Além disso, a empresa agravada não está impedida de exercer sua atividade comercial ou de emitir documentos fiscais, ainda que submetida a regime especial de fiscalização. Consoante o art. 325, § 5o-A, V, do RICMS/2014, é permitida a emissão de Nota Fiscal Eletrônica Avulsa (NFA-e), inclusive para contribuintes submetidos a medidas administrativas cautelares:

“§ 5°-A. Ressalvado o disposto no § 4o deste artigo e no § 7o do art. 346, será utilizada a Nota Fiscal Eletrônica Avulsa – NFA-e, emitida nos termos disciplinados em normas complementares editadas pela Secretaria de Estado de Fazenda, para acobertar as operações realizadas nas seguintes hipóteses: (...)

V – por contribuinte submetido a medida administrativa cautelar, nos termos dos arts. 915 e 916 deste regulamento, ou a regime especial de fiscalização, conforme normas complementares editadas pela Secretaria de Estado de Fazenda.”

Dessa forma,
a suspensão da inscrição estadual, nos moldes em que foi implementada, não impede o exercício da atividade empresarial
, tampouco caracteriza abuso ou violação à livre iniciativa, mas reflete a adoção de medida fiscal legítima, proporcional e previamente comunicada.

Ainda que em juízo de cognição sumária, resta evidenciada a plausibilidade jurídica das alegações do agravante, especialmente porque não há demonstração de vício de origem no ato administrativo, nem lesão grave ou de difícil reparação apta a justificar a reativação liminar da inscrição estadual.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão agravada, restabelecendo os efeitos da suspensão da inscrição estadual do contribuinte impetrante, conforme fundamentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025